Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO AUTÔNOMO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA MORA.

1 – Ação de Busca e Apreensão. Veículo gravado com alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Na forma do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, se constitui mediante o envio de carta registrada ao endereço informado pelo devedor no respectivo instrumento, ainda que recebida por terceiro. É também o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema 1.132). Não há, pois, razão para o indeferimento da petição inicial.

2 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

J